Tribunal: TJSP
Processo: 1016926-16.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO- Ação monitória - Cheques prescritos - Títulos emitidos para garantir pagamento de empréstimo - Legitimidade do portador reconhecida - Títulos sem indicação nominal ou endosso - Título causal, autônomo e abstrato - Desnecessidade de demonstração da causa debendi – Alegação de quitação – Não demonstração – Necessidade – Artigo 320 do Código Civil - Encargos abusivos e

Ementa:
APELAÇÃO- Ação monitória - Cheques prescritos - Títulos emitidos para garantir pagamento de empréstimo - Legitimidade do portador reconhecida - Títulos sem indicação nominal ou endosso - Título causal, autônomo e abstrato - Desnecessidade de demonstração da causa debendi – Alegação de quitação – Não demonstração – Necessidade – Artigo 320 do Código Civil - Encargos abusivos e capitalização - Inocorrência – Improcedência dos embargos – Sentença mantida – Recurso desprovido.